Tribunal: TJDFT
Processo: 0749588-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. ADVERTÊNCIA QUANTO A EVENTUAL MÁ-FÉ. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte embargante em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que rejeitou os seus embargos opostos anteriormente. A parte embargante sustenta que a decisão é contraditória quanto à aplicação da Súmula 27 da TUJ, destacando que a sua incidência tem como consequência lógica o êxito da parte embargante. Alega que o acordão embargado deixou de observar a tese de afronta ao artigo 5o XXXV da CF/88 (“A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”), uma vez que trouxe aos autos prova nova, a qual teria o potencial de fundamentar ação rescisória em relação à demanda anterior se existisse tal possibilidade no âmbito dos juizados especiais. Enfim, assinala que a coisa julgada secundum eventum probationis é objeto de discussão no STJ.

II. Não há vício na decisão embargada. Inexiste a alegada omissão ou contradição, uma vez que os fundamentos para rejeitar os embargos foram devidamente elencados por ocasião do acórdão anterior.

III. Inexiste contradição quanto à eventual aplicação da Súmula 27/TUJ. Conforme já assinalado por ocasião do julgamento do recurso inominado e do embargos objeto do presente recurso, há o reconhecimento da coisa julgada quando existir identidade de partes, causa de pedir e pedido entre uma demanda e outra anteriormente já transitada em julgado. Esta é a situação dos autos, conforme reiteradamente elucidado, não sendo admitido rediscutir matéria transitada em julgado mediante a pretensão de tecer novos argumentos jurídicos, de modo que também inexiste a alegada afronta ao artigo 5o XXXV da CF/88. Reitera-se trecho do julgamento do recurso inominado já exposto nos embargos anteriores: “A sentença proferida na ação originária fundamentou a improcedência da demanda, entre outros, no entendimento de que ‘A lotação em destaque não satisfaz a quaisquer das hipóteses legais para o benefício vindicado. (...) Do acervo probatório coligido, portanto, é insuperável o fato do requerente atuar em atenção complementar e hospitalar, que é distinta da atenção básica a que alude a gratificação perquirida’. VII. Desse modo, como bem assentado na sentença recorrida, verifica-se que a presente ação reitera o quanto já deduzido nos autos de n. 0732603-70.2020.8.07.0016, considerando-se a identidade de partes, pedidos e causa de pedir, o que enseja a extinção, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da coisa julgada.”

IV. Embargos de embargos é instrumento recursal que tem por objeto apreciar eventual vício no julgamento dos embargos anteriores. Contudo, a tese de que a coisa julgada secundum eventum probationis é objeto de discussão no STJ não foi formulada por ocasião do recurso anterior, não existindo omissão no julgamento daqueles embargos ao não apreciar tese não elencada, não devendo os embargos serem conhecidos neste ponto.

V. Devidamente elucidada a inexistência de vícios e a preclusão quanto a novos embargos em face dos termos do acórdão que apreciou o recurso inominado, fica a parte advertida que eventual reiteração de embargos com a pretensão de rediscutir a matéria decidida poderá caracterizar tumulto processual, incompatível com a celeridade do procedimento nos juizados especiais. Eventual insistência na tese, objeto de deliberação pelo colegiado, tangencia os protelatórios e poderá ensejar a litigância de má-fé em caso de repetição.

VI. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE e REJEITADOS.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.